Tribunal: TJMT
Processo: 1014498-96.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014498-96.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAO DE FREITAS QUEIROZ - CPF: 445.040.631-15 (APELANTE), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1014498-96.2024.8.11.0055

APELANTE: JOAO DE FREITAS QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE TITULARIDADE. REVOGAÇÃO DE ENCARGO DE FIEL DEPOSITÁRIO. REMESSA AO JUÍZO CÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal manejado contra decisão que indeferiu o pleito de restituição de veículo apreendido no âmbito de processo penal, revogando, outrossim, o encargo de fiel depositário anteriormente conferido ao recorrente, em virtude da controvérsia sobre a titularidade do bem e de sua subsequente alienação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante, na condição de terceiro interessado, faz jus à restituição do bem apreendido ou à sua conversão em perdas e danos.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição de bens apreendidos pressupõe prova inequívoca da titularidade, nos termos do art. 120 do Código de Processo Penal.

4. No caso em apreço, constata-se que a documentação acostada pelo recorrente é insuficiente para a comprovação da titularidade do automóvel.

5. Diante da incerteza quanto à titularidade do bem, revela-se escorreita a decisão que remeteu o recorrente à esfera cível, em consonância com o art. 120, § 4o, do Código de Processo Penal, porquanto a solução de controvérsias de cunho estritamente patrimonial extrapola a competência da jurisdição penal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A restituição de bem apreendido exige prova inequívoca da titularidade e a ausência de interesse do objeto ao processo penal. 2. Havendo dúvida acerca da titularidade do bem apreendido, impõe-se a remessa da controvérsia ao juízo cível, nos termos do art. 120, § 4o, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 118, 119, 120, § 4o.

Dispositivos relevantes citados:
STJ - AgRg no AREsp: 1441637 SP 2019/0036523-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 25/06/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019; TJ-MT - Mandado de Segurança: 0043118-87.2016.8 .11.0000, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/07/2016, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 12/07/2016.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1014498-96.2024.8.11.0055

APELANTE: JOAO DE FREITAS QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOÃO DE FREITAS QUEIROZ
,

em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, ao reavaliar as condições do processo, revogou a autorização anteriormente outorgada ao recorrente para o exercício da função de fiel depositário de veículo apreendido nos autos no 1010899-52.2024.8.11.0055 (cf. Id. n.o 287668973).

Em apertada síntese, o recorrente postula o restabelecimento da autorização que lhe conferia o encargo de fiel depositário do bem apreendido; a expedição de mandado de busca e apreensão do referido veículo, a fim de viabilizar sua imediata restituição; ou, na hipótese de inviabilidade de recuperação, a conversão da restituição em perdas e danos; bem como a remessa dos autos ao Ministério Público, para que se apure a eventual prática dos “
crimes de desobediência e apropriação indébita, em razão da alienação indevida do veículo já submetido à jurisdição criminal
” (cf. Id. n.o 287668976).

Nas contrarrazões, o órgão ministerial refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.o 287668981).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 288932858).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1014498-96.2024.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como mencionado, a presente apelação, interposta por JOÃO DE FREITAS QUEIROZ, insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido no curso da persecução penal, formulado por ele na condição de terceiro interessado, revogando, por conseguinte, o encargo de fiel depositário que lhe fora conferido, em virtude de
controvérsias sobre a titularidade do bem e da subsequente constatação de alienação judicial no âmbito cível
.

Reafirmando sua condição de possuidor de boa-fé – e apontando ilegalidades supostamente perpetradas por agentes públicos e pela empresa responsável pela execução do leilão –, o recorrente pleiteia a imediata restituição do automóvel apreendido ou, na impossibilidade de devolução, a sua conversão em perdas e danos.

Segue, por oportuno, trecho de sua exposição dos fatos:

“[...] Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida formulado pelo Apelante, objetivando a devolução do veículo VW/GOL 1.0L MC4, ano fabricação 2021, modelo 2022, cor CINZA, placa RAV3A21, RENAVAM 01288404007, CHASSI 9BWAG45U6NT110047, do qual é legítimo possuidor de boa-fé, tendo adquirido o bem e recebido procuração do proprietário anterior, conforme documentação comprobatória acostada aos autos.

Inicialmente, o pedido de restituição foi indeferido, porém este r. Juízo, em decisão anterior, autorizou que o Apelante assumisse o encargo de fiel depositário do bem (ID. 182474466), reconhecendo implicitamente a plausibilidade do direito alegado.

O Ministério Público havia se manifestado pelo indeferimento do pedido (ID. 176971168), alegando que o Inquérito Policial ainda não havia sido concluído e que existiriam indícios de que o veículo teria sido empregado na prática criminosa, sendo sua restituição prejudicial à busca da verdade real dos fatos, por se tratar, em princípio, de instrumento do crime.

Ocorre que, ao tentar cumprir a decisão judicial que o nomeava depositário, o Apelante foi surpreendido com a notícia de que o veículo havia sido irregularmente alienado pela empresa VIP LEILÕES, em flagrante afronta à jurisdição criminal e à autoridade da decisão judicial. Diante dessa situação, o Apelante apresentou petição urgente (ID. 183537982 e 183541901), pleiteando providências imediatas para salvaguardar seu direito de posse e propriedade.

Não obstante, em decisão publicada em 14/03/2025, o MM. Juiz a quo revogou a autorização do encargo de fiel depositário, fundamentando que “tendo em vista que
o caso dos autos refere-se a descumprimento de contrato de compra e venda, bem como que não há certeza quanto ao verdadeiro proprietário do bem
”, remetendo as partes ao Juízo Cível [...]”.

A restituição de bens apreendidos no contexto da persecução penal está condicionada a critérios específicos, os quais buscam assegurar tanto a
efetividade do processo
quanto a
tutela dos direitos de terceiros de boa-fé
. Tais parâmetros encontram-se expressamente delineados no Código de Processo Penal, nos seguintes termos:

“
Art. 118.
Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas
não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
.

Art. 119.
As coisas a que se referem os arts. 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final,
salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé
.

Art. 120.
A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos,
desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
.

§ 1o Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 (cinco) dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente.

§ 2o O incidente autuar-se-á também em apartado e só a autoridade judicial o resolverá, se as coisas forem apreendidas em poder de terceiro de boa-fé, que será intimado para alegar e provar o seu direito, em prazo igual e sucessivo ao do reclamante, tendo um e outro dois dias para arrazoar.

§ 3o Sobre o pedido de restituição será sempre ouvido o Ministério Público.

§ 4o
Em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea
.

§ 5o Tratando-se de coisas facilmente deterioráveis, serão avaliadas e levadas a leilão público, depositando-se o dinheiro apurado, ou entregues ao terceiro que as detinha, se este for pessoa idônea e assinar termo de responsabilidade.

Art. 121.
No caso de apreensão de coisa adquirida com os proventos da infração, aplica-se o disposto no art. 133 e seu parágrafo.

Art. 122.
Sem prejuízo do disposto nos arts. 120 e 133, decorrido o prazo de 90 dias, após transitar em julgado a sentença condenatória, o juiz decretará, se for caso, a perda, em favor da União, das coisas apreendidas (art. 74, II, a e b do Código Penal) e ordenará que sejam vendidas em leilão público.

Parágrafo único. Do dinheiro apurado será recolhido ao Tesouro Nacional o que não couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé.

Art. 122.
Sem prejuízo do disposto no art. 120, as coisas apreendidas serão alienadas nos termos do disposto no art. 133 deste Código.

Art. 123.
Fora dos casos previstos nos artigos anteriores, se dentro no prazo de 90 dias, a contar da data em que transitar em julgado a sentença final, condenatória ou absolutória, os objetos apreendidos não forem reclamados ou não pertencerem ao réu, serão vendidos em leilão, depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes.

Art. 124.
Os instrumentos do crime, cuja perda em favor da União for decretada, e as coisas confiscadas, de acordo com o disposto no art. 100 do Código Penal, serão inutilizados ou recolhidos a museu criminal, se houver interesse na sua conservação.

Art. 124-A.
Na hipótese de decretação de perdimento de obras de arte ou de outros bens de relevante valor cultural ou artístico, se o crime não tiver vítima determinada, poderá haver destinação dos bens a museus públicos”.

Infere-se do dispositivo, essencialmente, que a restituição de coisa apreendida pressupõe
prova inequívoca de sua titularidade
e a
inexistência de entraves à sua liberação
, notadamente quando o bem se revela imprescindível para o deslinde processual.

No caso em apreço, observa-se que
não há, nos autos, qualquer elemento que ateste, de forma clara e segura, que o apelante seja o titular do veículo apreendido
. A única documentação apresentada, consistente em uma procuração firmada pelo anterior proprietário, cuja autenticidade é controversa, sequer é suficiente para comprovar a posse –menos ainda se mostra apta a conferir-lhe a alegada propriedade.

A debilidade e a obscuridade do instrumento são tamanhas que, por seus próprios termos, o recorrente não logrou constatar que o
automóvel se encontrava vinculado a uma cláusula de alienação fiduciária
, a qual, em decorrência do inadimplemento contratual, ensejou sua constrição e posterior encaminhamento a leilão judicial.

Somam-se a esse já nebuloso cenário as declarações do indivíduo surpreendido ao volante do veículo – réu na ação originária –, que, além de confirmar a sua utilização no contexto delitivo, proclamou ser seu legítimo dono, adensando sobremaneira a incerteza acerca do direito invocado pelo recorrente.

Com efeito, incumbia ao apelante munir-se de documentação não apenas idônea à demonstração da titularidade, mas igualmente apta a permitir-lhe plena ciência da situação jurídica do automóvel.

Caso assim procedesse, teria recorrido, desde o início, à esfera cível, foro próprio para a solução de demandas estritamente patrimoniais – via para a qual o Juízo,
acertadamente
, remeteu a controvérsia, em observância ao disposto no art. 120, § 4o, do Código de Processo Penal –, evitando, assim, a indevida provocação da jurisdição penal e, por consequência, a leviana atribuição de condutas gravíssimas a servidores públicos e à entidade incumbida da alienação do bem.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FORA DOS TRILHOS. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. ART. 120, § 4.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REMESSA DO FEITO AO JUÍZO CÍVEL. FUNDADA DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DOS BENS CONSTRITOS. PERTINÊNCIA. PRECEDENTES. FRAGMENTARIEDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. REVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N.o 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conquanto não mais interesse à persecução criminal, a existência de dúvida acerca da propriedade dos bens objeto de constrição judicial não autoriza, na forma incidental, sua imediata restituição ao requerente, devendo tal celeuma ser discutida entre as partes interessadas perante o Juízo cível, conforme dicção do art. 120, § 4.o, conjugada à redação do art. 118, ambos do CPP.
2. Na espécie, o Tribunal ordinário, após percuciente reexame do delineamento fático e dos elementos de convicção carreados aos autos, concluiu remanescer fundada dúvida sobre a titularidade dos bens requeridos - não classificados no laudo exame pericial realizado pelo Núcleo de Criminalística da Polícia Federal como sucata -, mormente a teor das notas fiscais, que não permitiram inequívoca verificação, com descrição específica e pormenorizada que denote, de forma cabal, exata correspondência com o material apreendido, e da prova testemunhal, que declarou ter cortado vagões e locomotivas da extinta RFFSA e que todo este material tinha como consumidor final, além da Gerdau, empresas siderúrgicas nacionais, como a Dedini, a Arcelormital, a CSN e outras, delineamento apto a justificar a remessa dos autos ao Juízo cível. 3 . Nesse contexto, a pretensão de desconstituição do julgado, por suposta contrariedade aos arts. 118 e 120, § 4.o, ambos do CPP, sob a alegação de inexistir qualquer dúvida acerca da propriedade das coisas apreendidas, e com status de sucata, não encontra guarida na via especial, visto que seria necessário a esta Corte o revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível, conforme inteligência do enunciado n.o 7 da Súmula do STJ . 4. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no AREsp: 1441637 SP 2019/0036523-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 25/06/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019).

“MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE CAMINHÃO APREENDIDO – TERCEIRO DE BOA-FÉ – INDEFERIMENTO DA SUA DEVOLUÇÃO COM A DETERMINAÇÃO DE HASTA PÚBLICA – DÚVIDA ACERCA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – INADIMPLÊNCIA DE PAGAMENTO QUE NÃO OCASIONA NULIDADE DA VENDA – ENCAMINHAMENTO DAS PARTES AO JUÍZO CÍVEL COM DEPÓSITO DO BEM EM MÃOS DO IMPETRANTE NA CONDIÇÃO DE DEPOSITÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 120, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SUSPENSÃO DA VENDA DO BEM AUTOMOTIVO MEDIANTE LEILÃO PÚBLICO – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. Verificado o interesse na apreensão do bem para a elucidação do crime e o deslinde do processo, é escorreito o indeferimento do pedido de restituição e a manutenção da constrição do caminhão apreendido, nos termos preconizados no art. 118 do Código de Processo Penal, contudo
havendo dúvida acerca da propriedade do bem apreendido, o juiz deverá remeter as partes ao juízo cível
, ordenando o depósito da coisa em mãos de depositário ou do próprio terceiro que a detinha, se for pessoa idônea, conforme determina o § 4o do art . 120 do Código de Processo Penal, devendo, portanto, ser suspensa a venda do veículo mediante leilão público”.
(TJ-MT - Mandado de Segurança: 0043118-87.2016.8 .11.0000, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/07/2016, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 12/07/2016).

À luz do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025